Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008988-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARY LUCIA MORESCO - CPF: 025.256.731-58 (RECORRENTE), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (RECORRIDO), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (RECORRIDO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEAL CLUBE DE BENEFICIOS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR(
ES
). INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO NO DJEN VÁLIDA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1o DA LEI 9.099/95.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DA FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA NÃO CONHECIDO.
COMPLEXIDADE. PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA
.
PLANO INATIVO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
LEAL CLUBE DE BENEFICIOS
PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 314166881 – reclamação no
1008988-30.2025.8.11.0003
– 1o JEC de Rondonópolis
), QUE julgou procedente o pedido, com danos material (
R$ 6.685,35 -

seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
e moral (
R$ 4.000,00
-
quatro mil reais
).

- PRELIMINAR(
ES
).

- da Tempestividade (nulidade de intimação).

Pedido de Intimação Exclusiva em nome de três Advogados. Nos termos do art. 1o, § 2o, I, da Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06:
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

A intimação das partes, realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I, da Lei no 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

Nos termos do art. 21, da Resolução no 03/2018- TJMT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que o próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada encontra-se válida
, conforme consulta no DJEN:
(
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2025-04-01&dataDisponibilizacaoFim=2025-11-03&numeroProcesso=10089883020258110003
)

no qual o advogado
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS foi devidamente intimado.
A sentença do juízo de origem foi publicada em 30/5/2025, tendo havido
registro de ciência em 2/6/2025
, conforme certificado no sistema do PJe
(“Expediente”
), com início da contagem do prazo em
3/6/2025 (
inclusive
)
e término em
16/6/2025 (
inclusive
)
.
No entanto, somente em 21/8/2025 é que houve a interposição do Recurso inominado pela consumidora, portanto, intempestivo o recurso
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA
.

- da complexidade.

No caso, além de não haver indicação pela Recorrente, do número oficial de atendimento, referente às conversas via aplicativo de mensagem “WhatsApp”, os documentos já constantes nos autos, inclusive da própria operadora, bastam para comprovar as alegações do consumidor e a falha na prestação do serviço.

Seguem, portanto, rejeitadas, as preliminares.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- contratação
de assistência médica em 26/09/2024, por meio de adesão intermediada pela primeira requerida, LEAL CLUBE DE BENEFÍCIOS, junto à operadora UNIMED FAMA; - fornecimento de matrícula, sem acesso ao contrato formal (id. 314166369, p. 3 e 4); - declaração de tempo de operação (id. 314166375); – o adimplemento das faturas (id ́s. 314166374 e 314166377); – negativa de atendimento pela Unimed (id. 314166384), ocorrida no dia 26/3/2025, às 18h37min; – a realização de exames particulares logo após a negativa de atendimento, em 26/3/2025, às 18h41min (id. 314166383); – total gasto em exames e consulta particulares, em razão da urgência do atendimento em R$ 6.685,35 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme notas fiscais (id ́s. 314166378 a 314166385); – e a ausência de notificação acerca do cancelamento do plano.

- da rescisão contratual.

A
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998:

“
... Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art. 1odesta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. ...”

Cumpre salientar, ainda, que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

"... 1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações: (...) 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento. 4. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora. ..."

Entretanto, inexiste demonstração do cumprimento das exigências para a rescisão contratual em face do inadimplemento, tanto no que diz respeito ao prazo propriamente dito, quanto ao modo de comunicação. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022 - DJe 24/02/2022
).

- da responsabilidade solidária.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços/revendedor responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação (
parceiros empresariais
). Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024
).

Nesse sentido:

“
... Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ...”

Deste modo,

a
alegação da Recorrente de que atua meramente como empresa intermediadora, limitada à emissão de boletos e ao repasse de valores à operadora de saúde, não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva e solidária pelos vícios na prestação do serviço contratado.

Correto, portanto, o reconhecimento do dano material.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso do cancelamento unilateral do plano de saúde, imprescindível a prova do agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízo à saúde fragilizada do paciente/consumidor, restando, na sua ausência, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. Precedentes específicos. (
STJ – 3a T - REsp n. 2.215.034/PR – rela. Ministra Daniela Teixeira – j. 1/9/2025 - DJEN 4/9/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – ED no 1004125-14.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/10/2025 - DJE 22/10/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1041622-22.2024.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 18/12/2024 - DJE 18/12/2024
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1082150-98.2024.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 8/8/2025 - DJE 8/8/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

1.1)
DEIXO DE CONHECER O
RECURSO da Federação das Unimeds da Amazônia, em razão da intempestividade.
2.2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.

2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025